Tribunal: TJMT
Processo: 0013076-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013076-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO - CNPJ: 43.144.880/0001-82 (APELANTE), NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO - CPF: 040.608.861-65 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0001-33 (APELADO), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO

APELADA(S):

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA E INADIMPLÊNCIA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

De se manter a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, se a parte
autora não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, em demonstrar o pagamento do IPTU devido pela locação do imóvel, visto que os comprovantes de pagamentos colacionados aos autos apresentam valores e número de inscrição do imóvel diversos dos que foram cobrados no documento de arrecadação pela Prefeitura Municipal à exequente/apelada, sendo inviável o reconhecimento da sua quitação.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO
contra a decisão que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais (Código no 978100)
ajuizada em face de
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte requerente ao pagamento de custas/despesas processuais e verba honorária arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

Inconformada, a apelante sustenta que
o IPTU já se encontrava devidamente quitado, conforme confirmado pela Prefeitura de Cuiabá recentemente nos autos, havendo contradição na sentença que julgou improcedente a ação, por entender que o pagamento foi em outro imóvel.

Assevera que o imóvel que estão cobrando IPTU tem inscrição imobiliária 01.8.14.040.0155-001, com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 0, QD. 08, LT 04, Bairro Aclimação, sendo o imóvel que foi pago o IPTU tem inscrição imobiliária no 01.8.14.040.0135-001 com mesmo endereço acima.

Aduz que o IPTU incide sobre a propriedade e não sobre a inscrição imobiliária, sendo certo que se foi confirmado o recebimento no mesmo imóvel que estão cobrando o IPTU resta claro que a recorrente nada deve.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o pagamento do IPTU sobre o imóvel, declarando a inexistência do débito e determinando o bloqueio de qualquer valor referente a esse débito pela recorrida, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, requerendo o desprovimento do recurso (ID’s no 29349980 e 29349981).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais (Código no 978100)

em face de
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, aduzindo que locou um imóvel da requerida, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 1980-A, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, no período de 1o/08/2005 até início de 2007.

Alegou que, conforme contrato de locação, o pagamento dos tributos seria de responsabilidade da autora, no entanto, foi surpreendida por uma Execução no 8478-47.2007.811.0041, Código no 286894, proposta pela requerida, onde está sendo cobrado o IPTU referente aos meses de agosto a dezembro/2005, todos os meses de 2006 e janeiro de 2007, totalizando a quantia de R$ 21.247,75 (vinte e um mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Afirmou, em síntese, que realizou o pagamento dos IPTU’s, porém, com número de inscrição divergente do apontado como sendo do imóvel locado.

Diante disso, ajuizou a presente ação para que seja declarado inexistente o débito cobrado referente ao IPTU do imóvel, bem como seja condenada a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da execução indevida, e ao pagamento do ônus da sucumbência.

Ao sentenciar, a i. juíza
a quo
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Desta decisão, insurge-se a autora.

Pois bem
.

Verifica-se dos autos, nos ID’s no 29348485, no 29348486 e no 29348487, o Contrato de Locação Imobiliária firmado em 1o/08/2005 entre o locador PAULO NICODEMOS GASPAROTO e a locatária SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO, tendo como objeto a locação do imóvel/prédio comercial, adequado para prédio escolar,
situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 1.980-A, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT
.

Consta na
cláusula terceira
que a locação é pactuada por tempo determinado de seis (06) meses, no período de 1o/08/2005 a 31/01/2006, renovado automaticamente, assumindo a locatária a responsabilidade pelo pagamento dos tributos municipais – IPTU (
cláusula sétima
).

Também, há no processo no ID no 29348487 a “Cessão de Direitos e Obrigações Contratuais do Contrato de Locação Imobiliária”, em que PAULO NICODEMOS GASPAROTO cedeu à
CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA a integralidade dos direitos sobre o “Contrato de Locação Imobiliária” existente entre o cedente e a
SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO.

Outrossim, inegável ainda que
CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
propôs
Execução no 8478-47.2007.811.0041 (Código no 266894)
em face de
SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – SUPERO
,
alegando ser legítima proprietária do imóvel comercial localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 1.980-A, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT e que referido imóvel foi locado à executada e após desocupar o bem ficou inadimplente com o IPTU referentes aos meses de agosto a dezembro de 2005, todos os meses de 2006 e janeiro de 2007, que corrigido até 31/03/2007, totaliza
R$ 21.247,75 (vinte e um mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) (ID no 29348489).

Denota-se do ID no 29348492 que foi juntado na execução o DAM – Documento de Arrecadação Municipal da Prefeitura de Cuiabá, referente ao imóvel com inscrição no 01.8.14.040.0155.001, com a descrição de identificação do contribuinte (a apelada) e o valor cobrado de R$ 21.247,75 (vinte e um mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Por sua vez, a autora/recorrente juntou um comprovante da Prefeitura de Cuiabá referente ao pagamento da inscrição imobiliária no
01.8.14.040.0135-001
, no valor de R$ 4.320,60 (quatro mil trezentos e vinte reais e sessenta centavos) (ID no 29348488), mostrando-se a inscrição imobiliária divergente da cobrada na
Execução no 8478-47.2007.811.0041 (Código no 266894)
, qual seja, no
01.8.14.040.0155.001
.

Sobre a matéria em discussão, já me manifestei no Recurso de Agravo de Instrumento no 91547/2013, de minha relatoria, no sentido de que não há como aferir com certeza acerca do pagamento do IPTU em discussão, porquanto todos apresentam valores e número de inscrição de imóvel diverso do que foi apresentado no documento de Arrecadação Municipal pela exequente, ora apelada. Vejamos:

“
Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a exequente/agravada
CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ajuizou Execução em face de
SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - SUPERO
, ao argumento de que é a legítima proprietária do imóvel comercial localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 1.980-A, Bairro Bosque da Saúde.

Esclareceu que o citado imóvel estava locado à executada/agravante pelo proprietário anterior – PAULO NICODEMOS GASPAROTO –, pelo prazo de seis (06) meses, com início do contrato em 01/08/2005 e término em 31/01/2006, com renovação automática pelo valor mensal de R$16.700,00, sendo encargo da locatária também o pagamento do Imposto Territorial Urbano – IPTU e o consumo de água e luz, conforme cópia do Contrato de Locação Imobiliária às fls. 37/44-TJ.

Aduziu que os direitos sobre o referido contrato lhe foram cedidos através de termo de Cessão de Direitos e Obrigações em 12 de abril de 2007 (fls. 45-TJ); que a locatária/executada desocupou o imóvel, mas ficou inadimplente com o IPTU relativo aos meses de agosto a dezembro de 2005, todos os meses de 2006 e janeiro e 2007, que corrigidos até 31/03/2007 totaliza o valor de R$ 21.247,75.

No mais, alegou que entrou em contato com a executada/agravante no intuito de regularizar a pendência de forma amigável, no entanto, como as tentativas foram em vão, ajuizou a presente ação.

Devidamente citada, a executada/agravante interpôs incidente de Exceção de Pré-executividade (fls.84/88-TJ), arguindo preliminares de ilegitimidade ativa; incompetência da exequente para cobrança de IPTU; ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, ante a ausência de título e, no mérito, o pagamento da dívida.

Houve impugnação por parte da exequente/agravada (fls.97/101) e posteriormente, decidindo o incidente, o Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante, condenando-a ao pagamento de multa arbitrada em 10% sobre o valor atribuído à causa, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Dessa decisão, recorreu a empresa executada.

Pois bem
.

In casu, conforme já mencionado acima, através do feito executório busca a exequente o recebimento do IPTU relativo ao imóvel comercial localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 1.980-A, Bairro Bosque da Saúde, que se encontrava locado para a agravante no período entre agosto de 2005 a janeiro de 2007 e cuja identificação do contribuinte perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá – MT é o
no 391216
a inscrição do imóvel é o
no 01.8.14.040.0155.001
e o valor do imposto – IPTU – é de R$-21.247,75, consoante se observa Documento de Arrecadação Municipal– DAM de fl. 046-TJ.

Por sua vez, através do incidente de exceção de pré-executividade, pretende a executada/agravante ver extinta a citada execução, sendo que, para tanto, acostou aos autos a cópia do extrato do contribuinte retirado recentemente da Prefeitura Municipal de Cuiabá em 05/08/2013, fl.16-TJ; documento de fl.17-TJ; cópia do cheque de fl.89-TJ; canhoto de pagamento de fl. 90-TJ e solicitação de pagamento de fl.91, todos no intuito de comprovar o pagamento do citado imposto.

Ocorre que, analisando detidamente os referidos documentos, não há como aferir com certeza se houve ou não o pagamento do IPTU em discussão, porquanto todos apresentam valores e número de inscrição de imóvel diverso do que foi apresentado no documento de Arrecadação Municipal pela exequente/agravada, quais sejam, valores: R$ 5.301,04 (fl.16-TJ); R$ 4.320,60 (fls.17-TJ e 89/91-TJ) e inscrição no 01.8.14040.0135.001.

Logo, em havendo dúvidas acerca do real pagamento da dívida em questão, afigura-se inviável o reconhecimento da sua quitação.
”
(TJMT, RAI no 91547/2013, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 05/02/2014) (g.n.).

Deveras, denota-se do ofício (fl. 288) emitido pela Prefeitura de Cuiabá ao juízo
a quo
(ID no 29348999), datado de 13/12/2017, a informação de que o pagamento do IPTU foi realizado na inscrição imobiliária no 01.8.14.040.0135-001 e se refere ao exercício de 2006 do imóvel localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça (antiga Av. do CPA), no 0, QD. 08, LT 04, no Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, não se tratando assim da inscrição no 01.8.14.040.0155.001 – cobrada na execução. Confira-se o citado ofício da Prefeitura de Cuiabá,
in verbis
:

Como se nota, observa-se que as inscrições imobiliárias, de fato, são diferentes, não havendo informação da Prefeitura de Cuiabá no sentido de que se tratam do mesmo imóvel, conforme afirma a apelante.

Ademais, a Prefeitura de Cuiabá informa que o pagamento alegado pela apelante é referente ao exercício de 2006, não havendo comprovação nos autos de pagamento dos demais meses devidos pela recorrente (
agosto a dezembro de 2005 e janeiro de 2007)
; logo, a sua inadimplência resta demonstrada no feito.

Confira-se um fragmento da sentença:

“
Conforme consignado, trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
interposta por
SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO
em face de
CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
, devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte requerente em síntese que, locou da requerida um imóvel e pactuou que os débitos relativos aos tributos ficariam por sua conta (autora/locatária). Informa que realizou todos os pagamentos, no entanto foi surpreendida com o ajuizamento de uma ação de execução por parte da ré, onde cobra os valores referentes aos tributos.

Em defesa, a requerida alegou que ‘a prova de quitação apresentada pela Requerente é completamente carente de dados, não se podendo extrair a qual imóvel incide e a que período se refere. Além disso, foi paga em 30.04.2007, um mês após o pagamento efetuado pela Requerida, momento em que o débito do imposto perante a municipalidade não existia mais’.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos 1 e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: [...] Nesse compasso, vejo que a parte autora não desincumbiu de seu ônus de provar o efetivo pagamento dos débitos, tampouco trouxe prova de que o valor pago se refere de alguma forma ao imóvel locado da ré.

Como informado pela própria autora, o número de inscrição pago por esta não se refere ao imóvel pertencente à requerida e alugado pela autora. Muito embora seja lamentável a situação vivenciada, o fato é que não há nada nos autos que vincule o pagamento realizado pela autora à requerida. O comprovante de fls. 35 demonstra que o número de inscrição utilizado pela requerente não se refere ao número do imóvel locado, como se verifica das fls. 60.

Cabia à autora apenas demonstrar que se realizou de fato o pagamento, este se deu do modo e forma correto, o que não há nos autos, sendo portanto improcedentes os pedidos contidos na exordial
. [...]
” (ID no 29349461) (g.n.).

Nestes termos, mostra-se correta a sentença, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, do CPC/15), a fim de demonstrar o pagamento do IPTU devido pela locação do imóvel, visto que os comprovantes de pagamentos colacionados aos autos apresentam valores e número de inscrição do imóvel diversos dos que foram cobrados no documento de arrecadação pela Prefeitura Municipal à exequente/apelada, sendo inviável o reconhecimento da sua quitação.

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso
, para manter a sentença.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020